Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718585-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, DAVI FERNANDES DE MOURA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA, TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto recursal, conforme ID no 60909437, págs. 1-3. 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO